Tribunal: TJSP
Processo: 2145200-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Revisão de acordo de parcelamento de IPTU - Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Recurso pretendendo a análise da medida liminar independentemente do recolhimento das custas iniciais - Ausência de recolhimento das custas necessárias para intimação da agravada - Desídia dos agravantes que impõe o não conhecimento do agravo -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Revisão de acordo de parcelamento de IPTU - Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Recurso pretendendo a análise da medida liminar independentemente do recolhimento das custas iniciais - Ausência de recolhimento das custas necessárias para intimação da agravada - Desídia dos agravantes que impõe o não conhecimento do agravo - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145200-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SILVIA
PUERTA MELLO MACHADO, SARA PUERTA MACHADO SILVEIRA, LILIAN
PUERTA MACHADO SILVEIRA e EDUARDO PUERTA MACHADO SILVEIRA, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37664
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145200-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:
SILVIA
PUERTA
MELLO
MACHADO,
SARA
PUERTA
MACHADO SILVEIRA, LILIAN PUERTA MACHADO SILVEIRA E EDUARDO
PUERTA MACHADO SILVEIRA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA
DE SÃO PAULO/SP
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança -
Revisão de acordo de parcelamento de IPTU - Decisão
agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Recurso
pretendendo a análise da medida liminar independentemente do
recolhimento das custas iniciais - Ausência de recolhimento
das custas necessárias para intimação da agravada - Desídia
dos agravantes que impõe o não conhecimento do agravo -
Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILVIA PUERTA
MELLO MACHADO, SARA PUERTA MACHADO SILVEIRA, LILIAN PUERTA
MACHADO SILVEIRA E EDUARDO PUERTA MACHADO SILVEIRA em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a reforma da
decisão de fls. 436/437 dos autos originários, proferida pela MM. Juíza
Renata Barros Souto Maior Baião, que indeferiu o pedido de justiça
gratuita em sede de mandado de segurança preventivo com pedido
de medida liminar objetivando o recálculo de acordo de parcelamento
de débitos de IPTU, com a exclusão dos débitos referentes aos
exercícios de 1995 a 2010 em razão da prescrição, bem como a
limitação à taxa SELIC dos valores correspondentes a juros de mora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária dos débitos dos exercícios de 2011 a 2013.
Pretendem os agravantes que se determine ao MM.
Juízo a quo a apreciação do pedido liminar independentemente do
recolhimento das custas iniciais ou que, subsidiariamente, o diferimento
ou parcelamento das custas iniciais.
Tempestivo e preparado (fls. 14/15), o recurso foi
processado sem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
recursal pleiteada (fls. 21/24).
Conforme certidão de fls. 26, decorreu o prazo legal
sem que os agravantes comprovassem o recolhimento da despesa
postal devidas para intimação da agravada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Os agravantes, apesar de devidamente intimados
(fls. 25), não se desincumbiram no prazo de providência que lhe
competiam para o regular processamento do agravo.
Consoante
certidão
de
fls.
26,
deixaram
os
agravantes de comprovar o recolhimento das custas no código 120-1,
na guia do FEDTJ, em atenção ao disposto no art. 4o, § 4o, da Lei
Estadual no 11.608/2003 e no art. 8o do Provimento CSM No 2.462/2017 -
Anexo I, com o escopo de intimar a agravada para oferecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminuta, conforme intimação de 03/07/2020 (fls. 25).
A desídia dos agravantes em promover o regular
processamento do recurso, apesar de devidamente intimados, acarreta
o não conhecimento do agravo, em analogia ao disposto no § 1o do
art. 1.017 do CPC.
Face ao exposto, não se conhece do presente
recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)